Tribunal: TJMT
Processo: 1033303-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033303-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELIZABETH BERTONCELLO - CPF: 409.069.819-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e justiça gratuita, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu ao banco a responsabilidade pelos honorários periciais, com fundamento na legitimidade do agente operador do PASEP, aplicação do Tema 1.150/STJ e da Súmula 297/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar ao caso o Tema 1.150 do STJ e o prazo decenal do art. 205 do CC, mesmo quando a ação versa sobre diferenças de correção monetária e não sobre saques indevidos, e se houve omissão quanto à aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e precedentes citados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são meio próprio para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente que a responsabilidade do Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, abrange a correta aplicação dos rendimentos e critérios de atualização monetária, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

5. A tese fixada pelo STJ não se restringe a saques indevidos, mas alcança falhas na gestão, inclusive na ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

6. O prazo prescricional decenal foi corretamente aplicado, conforme o Tema 1.150/STJ, afastando-se a incidência do Decreto nº 20.910/1932. A tese foi expressamente acolhida como fundamento jurídico prevalente.

7. Não há contradição interna no julgado nem omissão sobre os dispositivos legais ou precedentes apontados, tendo a decisão embargada analisado todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

8. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedada, não sendo possível reabrir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que discutem falha na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, inclusive nas hipóteses de ausência de aplicação dos rendimentos. 2. Nas ações que discutem falhas na gestão das contas do PASEP, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, afastando-se a incidência do Decreto nº 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 95; CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula 297; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,

com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no acórdão que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas na contestação, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu à parte agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O acórdão embargado, conforme consta do voto do magistrado (id. 325431881), analisou detidamente todas as questões suscitadas pelo agravante. Inicialmente, rejeitou a preliminar de assistência judiciária gratuita, reconhecendo que a autora é beneficiária da Previdência Social e recebe benefício de R$ 2.272,85 mensal, sendo que o benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos. Quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão fundamentou que o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, assume responsabilidade pela gestão e administração das contas vinculadas, não se limitando à mera custódia dos recursos, mas englobando a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária e aplicação de juros remuneratórios.

O julgado aplicou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, que fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Rejeitou também a preliminar de prescrição, aplicando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerando que a autora obteve os extratos detalhados em 09/11/2020 e ajuizou a ação em 10/10/2024. No mérito, o acórdão reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com fundamento na Súmula 297 do STJ, e determinou a inversão do ônus da prova em favor da agravada, considerando sua hipossuficiência técnica. Manteve a decisão que atribuiu ao banco agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, especialmente porque foi o próprio Banco do Brasil quem requereu a produção de prova pericial.

Alega o embargante (ID. 326859359) que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar ao caso a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, embora o objeto da presente demanda não verse sobre desfalques ou saques indevidos nas contas do PASEP, mas sim sobre diferenças de correção monetária e aplicação de índices. Sustenta que há flagrante equívoco na subsunção do caso concreto ao precedente, argumentando que a premissa trazida aos autos é de correção de índice e não desfalques ou saques indevidos. Em suas palavras: "Para se aplicar ou não o tema 1150 do STJ é preciso fazer a distinção destas essas premissas e que não foram feitas pelo acórdão, o que está gerando uma injustiça para o Banco do Brasil."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Tema 1.150 do STJ trata especificamente de ações ajuizadas contra o Banco do Brasil referentes a desfalques ou saques indevidos nas contas do PASEP, situações em que há alegação de má gestão ou movimentações indevidas nos depósitos individuais. No caso concreto, sustenta que a ação não versa sobre desfalques ou movimentações indevidas nas contas PASEP, mas sim sobre atualização monetária e correta aplicação dos índices de correção e juros sobre o saldo existente, matéria que tem natureza diversa daquela tratada no Tema 1.150. Cita precedentes do STJ no sentido de que "O Banco do Brasil atua apenas como agente executor das determinações do Conselho Diretor do PASEP, não possuindo legitimidade para responder por eventuais diferenças de correção monetária" e que "quando a demanda trata apenas da correção de índices aplicáveis ou da forma de remuneração do fundo, a legitimidade é da União e não do Banco do Brasil."

Sustenta ainda que quanto à prescrição, o Tema 1.150 do STJ trata exclusivamente da definição do termo inicial da prescrição nas ações de indenização por desfalques em contas do PASEP, em que o titular comprovadamente toma ciência dos saques indevidos ou má gestão dos valores. No presente caso, alega que não há alegação de desfalque ou retirada indevida de valores, mas mera divergência quanto à atualização e remuneração dos depósitos, razão pela qual a tese firmada no Tema 1.150 seria inaplicável. Cita julgados recentes do STJ estabelecendo que "A tese firmada no Tema 1.150/STJ não se aplica às ações que discutem apenas diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre o saldo da conta PASEP, nas quais se aplica a prescrição quinquenal" e que "nas ações em que se discute apenas a correção monetária dos valores creditados na conta PASEP, o prazo prescricional é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32."

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja sanada as omissões e contradições apontadas, aplicando de forma correta o Tema 1150, afastando o artigo 205 do CC e pronunciando-se sobre a violação do artigo 1º do Decreto 20910/1932, a fim de restarem também prequestionados tais dispositivos.

Em contrarrazões (ID. 328020852), a parte embargada
ELIZABETH BERTONCELLO
alegou que os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. Sustenta que o acórdão impugnado analisou detidamente todas as matérias de fato e de direito, concluindo de forma fundamentada que o Banco do Brasil é parte legítima e responsável pela gestão e movimentação das contas PASEP, inclusive pelas irregularidades verificadas nos créditos e correções. Argumenta que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois o embargante apenas pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via.

Em reforço, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou a tese de que "O Banco do Brasil S/A é parte legítima nas ações em que se discute a má gestão, saques indevidos ou irregularidades na movimentação das contas do PASEP, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil." No caso concreto, sustenta que a embargada demonstrou a existência de diferenças e irregularidades na atualização dos valores creditados, resultantes de má gestão do Banco, situação abrangida pela tese do Tema 1.150/STJ. Alega que a tentativa do embargante de enquadrar o caso como mera divergência de índices de correção não se sustenta, pois as provas e documentos indicam que houve administração deficiente dos valores depositados, e não simples erro matemático ou de indexador.

Sustenta ainda que o Banco do Brasil é o gestor e responsável operacional pelas contas do PASEP, possuindo pleno acesso e controle sobre as movimentações dos valores creditados. A atuação do Banco vai muito além da mera execução de ordens normativas, pois ele movimenta, administra e presta informações aos titulares das contas, assumindo, portanto, responsabilidade direta pelos danos decorrentes da má gestão. Quanto à prescrição, argumenta que conforme pacífico entendimento do STJ e da jurisprudência pátria, o prazo prescricional é decenal quando a pretensão decorre de má gestão ou irregularidades nas contas do PASEP, e não de mero questionamento de índices.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, e caso assim não entenda, que seja mantido integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Solicita ainda a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no acórdão que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas na contestação, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu à parte agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 1.150 do STJ ao presente caso, argumentando que a demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos nas contas do PASEP, mas sim sobre diferenças de correção monetária e aplicação de índices.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na análise detida do acórdão embargado, que demonstrou fundamentação clara e suficiente para a aplicação do referido precedente ao caso concreto.

A decisão embargada analisou pormenorizadamente a natureza da pretensão deduzida pela autora, reconhecendo que se trata de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada. O acórdão fundamentou adequadamente que o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, assume responsabilidade que vai além da mera custódia dos recursos, englobando a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária e aplicação de juros remuneratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.150, estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A tese não se limita exclusivamente aos casos de saques indevidos ou desfalques, abrangendo também as situações de falha na prestação do serviço e ausência de aplicação adequada dos rendimentos.

O acórdão embargado demonstrou que a pretensão da autora fundamenta-se na alegação de incorreção dos critérios de correção monetária aplicados ao longo de extenso período, o que se enquadra perfeitamente na hipótese de falha na prestação do serviço por parte do agente operador.

A decisão não incorreu em erro ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, uma vez que a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão e administração das contas vinculadas do PASEP engloba necessariamente a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros remuneratórios.

A alegação de que o caso se refere apenas a "diferenças de correção monetária e aplicação de índices" não afasta a responsabilidade do Banco do Brasil, que atua como agente operador com poderes e deveres específicos na administração das contas individuais. A distinção pretendida pelo embargante entre "má gestão" e "diferenças de correção" não encontra amparo na tese fixada pelo STJ, que expressamente inclui a "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" como hipótese de responsabilização do banco.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a função do Banco do Brasil não se limita à mera custódia dos recursos, mas engloba a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária, aplicação de juros remuneratórios e demais operações inerentes à manutenção das contas individuais. Esta conclusão encontra respaldo na legislação específica que rege o PASEP, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de contradição, não se verifica na decisão embargada a existência de proposições inconciliáveis entre si. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de afirmações que se excluem mutuamente dentro do mesmo julgado. No caso em análise, o acórdão manteve coerência lógica em toda sua fundamentação, aplicando de forma consistente o entendimento jurisprudencial consolidado.

A decisão embargada analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, fundamentando que o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas. Esta conclusão não apresenta qualquer contradição interna, sendo resultado de análise jurídica fundamentada e coerente.

No que se refere à prescrição, o acórdão embargado aplicou corretamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme estabelecido na tese do Tema 1.150 do STJ. A decisão fundamentou adequadamente que, tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

A alegação do embargante de que deveria ser aplicado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 não encontra respaldo na tese consolidada pelo STJ no Tema 1.150, que expressamente estabeleceu a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para as pretensões de ressarcimento de danos havidos em razão de irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP. O acórdão embargado não incorreu em omissão ao aplicar o prazo decenal, uma vez que seguiu fielmente o entendimento vinculante do tribunal superior.

Ressalte-se, por fim, que não há omissão quanto à alegada violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cuja inaplicabilidade à hipótese já foi devidamente examinada, ainda que implicitamente, ao se adotar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. Conforme fixado no precedente vinculante, tratando-se de pretensão fundada em falha na prestação do serviço e má gestão das contas vinculadas ao PASEP, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do referido decreto

A decisão embargada demonstrou que a autora obteve os extratos detalhados em 09/11/2020 e ajuizou a ação em 10/10/2024, concluindo pela não configuração da prescrição alegada. Esta análise foi realizada de forma fundamentada e coerente, não apresentando qualquer vício que justifique a intervenção por meio de embargos de declaração.

O embargante sustenta ainda que o acórdão deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua meramente como agente executor das determinações do Conselho Diretor do PASEP. Contudo, a decisão embargada analisou detidamente esta questão, fundamentando que a responsabilidade do Banco do Brasil vai além da mera execução de ordens normativas, englobando a gestão técnica e operacional das contas vinculadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme aplicada no acórdão embargado, reconhece que o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PASEP, assume responsabilidade direta pela administração das contas individuais, incluindo a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros remuneratórios. Esta responsabilidade decorre da própria natureza da função exercida pelo banco, que não se limita à mera custódia dos recursos.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o agente operador detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas, respondendo pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária. Esta conclusão encontra respaldo na legislação específica e na jurisprudência consolidada, não apresentando qualquer omissão ou contradição que justifique a intervenção declaratória.

A alegação de que a União Federal seria a única parte legítima para responder pela demanda não encontra amparo na tese fixada pelo STJ no Tema 1.150, que expressamente reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para as ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP. O acórdão embargado aplicou corretamente este entendimento, não incorrendo em qualquer vício.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do CDC, conforme Súmula 297 do STJ. A decisão reconheceu que a relação entre a autora e o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas do PASEP, caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que o banco presta serviço de administração financeira.

A inversão do ônus da prova foi determinada com base na hipossuficiência técnica da autora, que não possui acesso aos documentos e informações necessários para comprovar a incorreta aplicação dos índices de correção monetária em sua conta do PASEP. Esta fundamentação encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC e na jurisprudência consolidada, não apresentando qualquer vício que justifique a intervenção declaratória.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão dos honorários periciais, fundamentando que a responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuída ao banco agravante, considerando que foi ele próprio quem requereu a produção de prova pericial. Esta conclusão encontra respaldo no art. 95 do CPC e na aplicação do CDC à relação jurídica em questão, não apresentando qualquer omissão ou contradição.

A decisão embargada demonstrou coerência lógica em toda sua fundamentação, aplicando de forma consistente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. Não se verifica a existência de obscuridade, contradição ou omissão que justifique a procedência dos embargos de declaração opostos pelo embargante.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou como meio de rediscussão do mérito da causa. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura vício da decisão embargada, mas mera divergência de entendimento quanto à interpretação da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos essenciais da causa. O acórdão embargado atendeu plenamente a este requisito, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar as conclusões alcançadas.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. A decisão embargada atendeu plenamente a este requisito, apresentando fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada para todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF). Além disso, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

A tentativa do embargante de distinguir o presente caso daqueles abrangidos pelo Tema 1.150 do STJ não encontra respaldo na análise detida da tese fixada pelo tribunal superior. A responsabilidade do Banco do Brasil, conforme estabelecida no precedente vinculante, abrange não apenas os casos de saques indevidos ou desfalques, mas também as situações de falha na prestação do serviço e ausência de aplicação adequada dos rendimentos.

A alegação de que o acórdão deveria ter aplicado precedentes específicos citados pelo embargante não configura omissão, uma vez que a decisão fundamentou adequadamente sua conclusão com base na tese consolidada no Tema 1.150 do STJ. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os precedentes citados pelas partes, bastando que aplique corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado.

O acórdão embargado demonstrou que a pretensão da autora enquadra-se perfeitamente na hipótese de responsabilização do Banco do Brasil prevista no Tema 1.150 do STJ, uma vez que se trata de alegação de falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, especificamente relacionada à ausência de aplicação adequada dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A fundamentação apresentada no acórdão embargado é clara, coerente e suficiente para sustentar as conclusões alcançadas, não apresentando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

A alegação de erro na aplicação do Tema 1.150 do STJ não encontra respaldo na análise detida da tese fixada pelo tribunal superior, que expressamente inclui as situações de falha na prestação do serviço e ausência de aplicação adequada dos rendimentos como hipóteses de responsabilização do Banco do Brasil. O acórdão embargado aplicou corretamente este entendimento ao caso concreto.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem finalidade específica de integração da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente. No presente caso, verifica-se que o embargante busca, em verdade, a reforma do julgado, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não se destinam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão efetivamente existentes na decisão embargada. Na realidade, o embargante busca rediscutir questões já decididas, tentando adequar o julgado ao seu entendimento particular sobre a aplicabilidade do Tema 1150 do STJ e sobre a interpretação dos dispositivos normativos que regem a administração do PASEP.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de pontos obscuros, a eliminação de contradições internas ou o suprimento de omissões efetivas. Não se prestam, contudo, à modificação do julgado para adequá-lo ao entendimento da parte sucumbente, nem à rediscussão de matérias regularmente decididas. A utilização dos embargos declaratórios com finalidade infringente somente se justifica em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado implique necessariamente alteração do resultado do julgamento.

No caso presente, inexistem os vícios alegados pelo embargante, não se justificando qualquer modificação na decisão embargada. O julgado apresenta fundamentação clara, completa e juridicamente adequada, tendo examinado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A aplicação do Tema 1150 do STJ foi correta e devidamente fundamentada, assim como a análise das demais questões suscitadas no agravo de instrumento

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025